Tribunal: CARF
Processo: 10880.676406/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.676406/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.396 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SANTOS-BRASIL S/A (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE NUMERAL
80 PARTICIPAÇÕES S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS.
ERRO
DE
FATO.
IRREGULARIDADE FORMAL.
O pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de
compensação com erro de preenchimento deve ser analisado, pois a
irregularidade formal não deve impedir o contribuinte de exercer seu direito.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
O reconhecimento do direito creditório depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito
passivo. A apreciação presente restringiu-se a aspecto preliminar de
possibilidade de reconhecimento de direito creditório decorrente do pleito
apresentado com erro, sendo que o erro não pode invalidar o pedido de
ressarcimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito, afastando o óbice à revisão de ofício do Per/DComp, devendo os autos serem
restituídos à Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua
existência, suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Votou pelas conclusões o Conselheiro Nelso Kichel. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10880.676439/2009-40, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.676406/2009-08
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.396 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676406/2009-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.395, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem relatar e resumir o caso dos autos, adota-se e remete-se ao relatório da
Delegacia de origem, a seguir resumido.
Trata-se de Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado
por meio de PER/DCOMP retificador. O crédito decorreria de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ - PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS -
ESTIMATIVA MENSAL, por meio do DARF do período de apuração em questão. O motivo
para a improcedência do crédito foi a utilização integral do valor para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP. O enquadramento legal foi o seguinte: arts. 165 e 170, do CTN e art. 74 da Lei
9.430/96.
A manifestação de inconformidade foi apresentada, acompanhada de cópias do
Despacho Decisório e PER/DCOMP. Requer a alteração do tipo de crédito e alega que:
1 - trata-se de simples erro material (sic) no preenchimento do PER/DCOMP ao
classificar o Tipo de Crédito como "Pagamento Indevido ou a Maior" quando o correto
seria "Saldo Negativo de IRPJ", não tendo havido qualquer lesão ao fisco;
2 - não foi intimada a respeito da irregularidade antes do Despacho Decisório;
3 - não é correta a aplicação de multa e juros sobre os débitos, pois o PER/DCOMP
era tempestivo.
Há, às fls. dos autos, cópia de manifestação de inconformidade, que, reconhece ser
uma petição para questionar e suspender a exigibilidade do crédito tributário - nos moldes
do art. 15 , III, do CTN - até o cumprimento do disposto nos §§ 7o e 9° do art. 74 da Lei
n.° 9.430/96.
Há, às fls., cópia de mandado de segurança com pedido de medida liminar contra o
Delegado da DERAT-SPO, em razão de débitos que lhe foram imputados nas bases de
dados da RFB dos quais não tinha ciência prévia.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente tendo sido ementada
a decisão conforme abaixo:
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.396 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676406/2009-08

A partir de 29/10/2004, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a
maior ou indevidamente deve ser levada para a DIPJ do final do ano-calendário, na qual
comporá o eventual saldo negativo, que, este sim, poderá vir a ser objeto de
PER/DCOMP.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que não
configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro de
critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar o
PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão de origem, recorreu a Contribuinte a esse Conselho
alegando em síntese que a indicação errônea do crédito como sendo pagamento indevido e não
crédito de saldo negativo não deveria ser motivo suficiente para o indeferimento de seu pleito.
É o relatório.
Voto

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.395, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de restituição formulado pela
Contribuinte onde pretende ver reconhecido seu direito a crédito do saldo
negativo de 2006.
O pleito foi indeferido porque a contribuinte, quando do preenchimento
do PERDCOMP, por equivoco, informou que os créditos pleiteados eram
"pagamento indevido ou a maior ” e não o de saldo negativo de IRPJ do
mesmo ano em referência.
A DRF indeferiu o pedido pois considerou que os créditos devem ser
líquidos e certos sob pena de não reconhecimento do direito da
contribuinte.
Por outro lado, invoca a contribuinte o princípio da verdade material
dizendo que o Processo Administrativo deve se pautar por este.
Essa julgadora, sopesando todas as alegações colocadas pelas partes,
invoca ainda a questão do enriquecimento ilícito do Estado para justificar
a sua interpretação.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.396 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676406/2009-08

Justifico que se o Estado não se preocupa com seus administrados, esses
não se preocuparam com o Estado, como se um não fosse parte do outro.
O que deve ser considerado é que não estão em lados opostos,
Administrador e Administrados, todos fazem parte de uma só coisa. Se
um não se preocupa com o outro, o Estado irá a falência, e por
conseguinte, todos os seus administrados. O exemplo da moralidade deve
vir do próprio Estado para balizar o comportamento de seus cidadãos, na
verdade, invoca-se também a moralidade administrativa que embasa o
princípio do enriquecimento ilícito.
O Estado não pode ser um pai tirano e sim um pai que educa os filhos
com benevolência e mais, sempre certo de fazer a justiça, pois se não há
justiça por parte do Estado, cada um se defenderá por seus próprios
meios e voltará a baila a Lei de Talião.
Assim, pelas reflexões postas acima é que o enriquecimento ilícito do
Estado nunca poderá prevalecer, sob pena de seus administrados, na
descrença de um Estado justo, não acreditando mais em um pai
benevolente e preocupado com o bem estar de todos, cuidem de
descreditar desse e provocam a sua própria bancarrota.
Para finalizar, não pode ser ignorado que o processo administrativo fiscal
deve se pautar pela busca da verdade real e ser o menos formal possível,
desde que não seja prejudicado o andamento do processo e sejam estes
eternizados na esfera administrativa em claro prejuízo a todos
jurisdicionados.
Adicionalmente, veja-se que a contribuinte também não poderia ser
penalizada pela falta de julgamento de um processo que já tramita por
mais de 10 anos, e que seu crédito estaria pra lá de decaído.
Assim, sopesando todos os princípios expostos acima, tendo em vista a
boa-fé objetiva da contribuinte e a verdade real, bem como a economia
processual considero como simples erro a indicação na PERDCMOP de
que os créditos faziam referencia a saldo negativo e não a pagamento
indevido ou a maior.
Para que dúvidas não restem, acrescento a jurisprudência dos Tribunais
Superiores indicam que mero erro de preenchimento não deve impedir o
exercício do direito da Contribuinte nos seguintes termos:
DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA
NACIONAL, em 12/07/2016, mediante o qual se impugna acórdãos,
promanados do Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementados: "TRIBUTÁRIO. CREDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
UTILIZAÇÃO
DO
SISTEMA
ELETRÔNICO
PER/DCOMP. IN RFB 900/2008. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE
CREDITO
PRESUMIDO
ATRAVÉS
PER/DCOMP.
DESCONSIDERAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE FORMAL. A IN
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.396 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676406/2009-08

RFB no 900/2008, nos limites de seu poder regulamentar, estabeleceu que
os pedidos de restituição serão efetivados pelo programa eletrônico
PER/DCOMP, sendo admitidas algumas exceções, quais sejam, falha no
programa e ausência de previsão da hipótese de restituição, situações
essas que o requerimento será formalizado por meio do formulário
Pedido de Restituição. A restituição de crédito presumido é uma das
hipóteses que excepcionam a utilização do programa PER/DCOMP,
porquanto não está presente no rol dos tipos de créditos restituídos no
referido programa. A jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que
erros formais em procedimentos administrativos não podem implicar
sanções
A jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra respaldo nesse
Conselho, conforme voto abaixo do Carlos André Soares Nogueira:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original,
e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do
indébito ou homologar a compensação, por ausência de análise da sua
liquidez e certeza pela unidade de origem, com o consequente retorno dos
autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da liquidez e certeza
do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Processo no 10469.902316/2009-43 - Recurso Voluntário - Acórdão no
1401.003.245 - – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 19 de
março de 2019
Assim, tendo em vista que a delegacia não fez a análise sob o argumento
de que o erro de preenchimento implica modificação da natureza e
alteração do tipo de crédito, conduzo meu voto para que retornem os
autos à origem para se verificar o crédito pleiteado como saldo negativo
de Imposto de Renda do ano-base de 2006.
Pelo acima exposto, dou parcial provimento parcial ao recurso para que
sejam os autos devolvidos à DRF para que se proceda novo julgamento,
analisando os créditos requeridos.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.396 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.676406/2009-08

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
tão somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito,
afastando o óbice à revisão de ofício do Per/DComp, devendo os autos serem restituídos à
Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua existência,
suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital